Tribunal: TJSP
Processo: 1008668-18.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Caixa executivo – Depressão – Pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário - Laudo pericial que não reconheceu o nexo-causal - Ônus da prova competia à segurada, eis que não pode ser presumido - Improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.